Tribunal: TJSP
Processo: 0011122-41.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS – ASTREINTES BEM AFASTADAS – PARTE QUE SUGERE TRATAMENTO DE VERDADEIRA INIMIGA PARA A OPERADORA – PREJUÍZO INEXISTENTE – PRETENSÃO POR MULTA AFEIÇOADA DE COBIÇA - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.